Tribunal: STF
Processo: ARE 1371126
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA Prescrição da pretensão punitiva estatal não verificada Súmula Vinculante nº 24 do STF - Inépcia da denúncia não observada Peça que preenche os requisitos do art. 41, CPP Preliminares afastadas - Sonegação fiscal Infração do artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90 Absolvição Inadmissibilidade Materialidade do crime e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo acervo probatório - Sentença bem fundamentada - Condenação mantida Pena e regime aberto corretamente estabelecidos Manutenção da pena substitutiva, recomendável no caso em debate Recurso improvido (e-doc. 11)



    2. Nas razões recursais, alega-se violação aos arts. 5º, II e XL, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 14).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de incidência do Tema 339/RG e da Súmula 282/STF (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque, dentre o mais relevante, constato que no presente recurso extraordinário não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas, limitando-se o recorrente a apresentar preliminar formal genérica, sem qualquer fundamentação acerca da transcendência da controvérsia, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC.



    5. Ressalto ser insuficiente a vaga e genérica afirmação de que não restam dúvidas de que a presente decisão repercutirá na sociedade, na medida em que, se mantida, admitirá o descumprimento de princípios constitucionais de extremada relevância jurídica, ultrapassando, portanto, os interesses subjetivos interpartes (e-doc. 14, p.8), ou, ainda, que a repercussão geral no presente caso reside no fato de que a sociedade não pode ser vitimada com decisões que desrespeitam os mais comezinhos ditames constitucionais, a fim de se evitar a instalação da indesejada segurança jurídica (e-doc. 14, p. 9). Tais passagens, as únicas, aliás, que tangenciam o tema, não atendem ao requisito formal e específico de demonstração da efetiva existência de repercussão geral no caso concreto. 



    6. Com efeito, o preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. A ausência da preliminar, portanto, é óbice que impede a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, cito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator